Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702450-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA AGRAVADO: BRUNO MACEDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA (exequente), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 245229241, dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706965-57.2023.8.07.0007, indeferiu o pleito relacionado à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja informada a atual situação cadastral da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Eis o teor da decisão: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja informada a atual situação cadastral da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (ID 244960108). Anoto que tal entidade não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias. Logo, não se afigura legítimo permitir que as instituições sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de buscar patrimônio da parte executada. Ademais, a parte exequente sequer identificou a efetividade da medida. Observo, ademais, que o pedido foi formulado de forma genérica, sem indicação do mínimo indício de eventual vínculo empregatício. Portanto, não se revela razoável diligenciar de forma indistinta para subsidiar pedido de penhora de eventuais créditos. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara e do Ministério do Trabalho e Emprego, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido formulado pelo exequente. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito. Fica o exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Em suas razões recursais (ID 75764282), a parte agravante argumenta que se mostra cabível, à luz do princípio da cooperação contido na norma processual, o deferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Expõe que persegue seu crédito exaustivamente desde o ajuizamento do processo de origem, contudo, até o presente momento, não obteve sucesso nas pesquisas realizadas, visto que a parte agravada oculta seu patrimônio. Destaca que, diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS, pois ambas pesquisas possuem o objetivo de dar efetividade a eventual penhora de verba salarial do devedor. Defende que não há impedimentos quanto à realização das pesquisas através do CAGED, que se mostra uma medida útil e que poderá pôr fim às inúmeras pesquisas infrutíferas a fim de localizar valores e bens passíveis de penhora da parte Agravada. Com esses argumentos, em síntese, requer o acolhimento e provimento do presente recurso para: a) liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo; b) conceder a tutela antecipada pretendida a fim de que seja reformada a decisão para deferir a realização de consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios da parte Agravada e c) ao final, que seja mantida a tutela antecipada e confirmada a reforma da decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que proceda às consultas ao CAGED a fim de obter as informações de vínculos empregatícios dos Agravados. Preparo recolhido (ID 75763600). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. No caso, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu pleito relacionado à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja informada a atual situação cadastral da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Em análise inicial, própria desse momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, não se constatando das alegações recursais elementos que indiquem as razões pelas quais determinado ofício a CAGED, dentre tantas outras instituições existentes no Brasil, teria sido escolhida pelo exequente para ser oficiado. Ademais, a parte ora agravante pode, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Por fim, destaca-se que, a princípio, a medida requerida se distancia da celeridade processual própria dos juizados especiais. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: EMENTA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0700848-56.2023.8.07.0005, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício da executada pelo sistema CAGED. Em suas razões, a agravante invocando os princípios da cooperação e razoabilidade requer a reforma da decisão agravada, a fim de se expedir ofício ao CAGED, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, para verificar a existência de vínculo empregatício da executada, com fim de eventual penhora sobre rendimentos mensais. 2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71962473). Não foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. Analisar a efetividade de oficiar ao CAGED para verificar existência de vínculo empregatício da devedora. III. Razões de decidir 4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado na forma de registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, é cadastro utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, com o objetivo de conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Em acréscimo, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. 5. Nesse contexto, tem-se que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais, de modo que não se mostra razoável desvirtuar a utilização de tal sistema de sua finalidade essencial. 6. Em reforço, nos Juizados Especiais, exige-se uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio da devedora, ainda mais quando já deferidas e reiteradas diversas diligências expropriatórias do patrimônio da parte devedora, cabendo ao credor promover diligências por ato próprio a fim de localização de patrimônio ou renda da parte devedora, uma vez que já promovidas as pesquisas de valores pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ERIDFT. 7. Isso posto, mantém-se a decisão monocrática na íntegra, haja vista que a diligência se distancia da celeridade processual no âmbito dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários. 9. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2015430, 0701578-77.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito